Tribunal: TJSP
Processo: 2233910-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS, NÃO DEMONSTRADA A SUA NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA, NOS MOLDES DA LEI 8.009/90.
É DO CREDOR O ÔNUS DE INFIRMAR A CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA E AFASTAR A SUA SUJEIÇÃO AO PROCESSO EXECUTIVO – OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS PERMITEM AFIRMAR COM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTRATOS BANCÁRIOS – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS, NÃO DEMONSTRADA A SUA NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA, NOS MOLDES DA LEI 8.009/90.
É DO CREDOR O ÔNUS DE INFIRMAR A CONDIÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA E AFASTAR A SUA SUJEIÇÃO AO PROCESSO EXECUTIVO – OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS PERMITEM AFIRMAR COM RAZOÁVEL SEGURANÇA QUE O IMÓVEL PENHORADO É UTILIZADO COMO RESIDÊNCIA HABITUAL PELO DEVEDOR E SEU CÔNJUGE, PODENDO RECAIR A CONSTRIÇÃO SOBRE OUTROS PORVENTURA LOCALIZADOS EM SEU NOME
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS AVALISTAS – A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO INDUZ SUSPENSÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL - ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA NO STJ - TEMA REPETITIVO No 885 E SÚMULA No 581. PREJUDICADA A DELIBERAÇÃO CONSTANTE DA CLÁUSULA 12 DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, UMA VEZ ACOLHIDA A OPOSIÇÃO DA EXEQUENTE NA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA JUSTAMENTE PARA INVALIDAR O SEU CONTEÚDO.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000987770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2233910-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que são agravantes CLOVIS
SALIONI JUNIOR e PATRÍCIA VISNEVSKI SALIONI, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233910-05.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 30.275
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2233910-05.2020.8.26.0000 - VOTO No 30.275
AGRAVANTES: CLOVIS SALIONI JUNIOR E PATRÍCIA VISNEVSKI SALIONI
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A.
COMARCA DE COTIA - 3a VARA CIVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: CARLOS ALEXANDRE AIBA AGUEMI
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRATOS BANCÁRIOS

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
DECISÃO QUE
INDEFERIU A LIBERAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO NOS AUTOS,
NÃO DEMONSTRADA A SUA NATUREZA DE BEM DE FAMÍLIA,
NOS MOLDES DA LEI 8.009/90.
É DO CREDOR O ÔNUS DE INFIRMAR A CONDIÇÃO DE BEM DE
FAMÍLIA
E AFASTAR A SUA SUJEIÇÃO AO PROCESSO
EXECUTIVO
OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS
PERMITEM AFIRMAR COM RAZOÁVEL SEGURANÇA QUE O
IMÓVEL
PENHORADO
É
UTILIZADO
COMO
RESIDÊNCIA
HABITUAL PELO DEVEDOR E SEU CÔNJUGE, PODENDO RECAIR
A CONSTRIÇÃO SOBRE OUTROS PORVENTURA LOCALIZADOS
EM SEU NOME
PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS
AVALISTAS
A RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR
PRINCIPAL NÃO INDUZ SUSPENSÃO DAS AÇÕES AJUIZADAS
CONTRA
TERCEIROS
DEVEDORES
SOLIDÁRIOS
OU
COOBRIGADOS EM GERAL - ORIENTAÇÃO SEDIMENTADA NO
STJ - TEMA REPETITIVO No 885 E SÚMULA No 581.
PREJUDICADA A DELIBERAÇÃO CONSTANTE DA CLÁUSULA 12
DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, UMA VEZ ACOLHIDA A
OPOSIÇÃO DA EXEQUENTE NA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA
JUSTAMENTE PARA INVALIDAR O SEU CONTEÚDO.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233910-05.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 30.275
F
1. Trata-se de tempestivo agravo de
instrumento, dispensado da antecipação do preparo (art. 99, § 7o,
CPC), com pedido de efeito suspensivo, interposto contra a decisão
de fls. 280/290 dos autos de origem, não declarada (fls. 316), que
rejeitou a alegação de impenhorabilidade do imóvel descrito na
matrícula no 186.810 do 18o CRI da Comarca de São Paulo/SP, ao
argumento de que não concorrem os requisitos previstos na Lei no
8.009/90, e indeferiu o pedido de suspensão da execução como efeito
da homologação do plano de recuperação judicial em que consta
cláusula expressa de novação do crédito, vedada a possibilidade de
persecução contra os avalistas e garantidores dos créditos dele
constantes.
Inconformados, recorrem os titulares do
imóvel penhorado pleiteando a reforma da decisão agravada.
Sustentam, para esse fim, que não há dúvidas quanto ao fato de terem
fixado sua residência na Rua Inocêncio Nogueira, no 115, casa 03,
Cidade Jardim, nesta capital, tal como constatado por Oficial de
Justiça nos autos da ação no 1013751-48.2016.8.26.0011, cuidando-se
do mesmo endereço informado qualificação constante da inicial da
execução e no qual formalizada a citação para a presente demanda,
elementos suficiente para atrair a impenhorabilidade assegurada ao
bem de família, nos moldes da legislação pertinente. Aduzem, mais, a
necessidade de suspensão da execução, pois o plano de recuperação
judicial da devedora principal
GEOSONDA
foi aprovado com
ressalva expressa acerca da impossibilidade de persecução dos
créditos novados contra os avalistas e garantidores correspondentes,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233910-05.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 30.275
F
do que não resulta afronta à Súmula 581 do eg. STJ, pois a medida
contou com a anuência dos credores.
Indeferida a gratuidade de justiça aos
agravantes, abriu-se prazo para recolhimento do preparo, cumprida a
determinação a fls. 92/95, daí o processamento do recurso com a
suspensividade pleiteada, dispensadas as informações do Juízo a quo.
Intimado a responder, o agravado apresentou
contraminuta (fls. 104/116) e pediu que fosse negado provimento ao
recurso, com a preservação da penhora impugnada.
Não houve oposição ao julgamento do
recurso em sessão virtual.
É o relatório.
2. Admitido o recurso, pois, não fosse o
preenchimento dos seus requisitos formais (suprida a falta de preparo
face ao indeferimento da gratuidade de justiça aos agravantes), a
decisão recorrida foi proferida em execução, sendo passível de
impugnação imediata e em separado pela via do agravo de
instrumento, nos moldes do art. 1.015, p. único, do CPC.
3. Cuida-se, na origem, de execução
promovida pelo BANCO DO BRASIL S/A. em face de CLOVIS SALIONI
(ESPÓLIO), RUYMAR DE MAGALHÃES SALIONI, CLOVIS SALIONI
JUNIOR e PATRICIA VISNEVSKI SALIONE. Citados, os avalistas da
cédula de crédito executada apresentaram embargos, processados sem
a suspensão da execução, que prosseguiu até a penhora do imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233910-05.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 30.275
F
descrito na matrícula no 186.810 do 18o CRI da Comarca de São
Paulo/SP (fls. 96/103).
Em
impugnação,
os
ora
agravantes
pleitearam o levantamento da constrição, uma vez que o referido
imóvel, único integrante de seu patrimônio, era utilizado como
residência da entidade familiar, sendo, pois, impenhorável, conforme
regramento colhido da Lei no 8.009/90.
Contudo, diante da ausência de provas da
afirmada condição de bem de família, o pedido foi indeferido pelo
Juízo a quo, que autorizou o prosseguimento do processo para
excussão do bem. Daí a interposição do presente recurso.
4. Por coerência, cumpre afastar, desde logo,
o pedido de suspensão da execução em face dos garantidores como
efeito da homologação do plano de recuperação judicial da devedora
principal, pois, uma vez não questionada a higidez da garantia
prestada mediante a qual os agravantes se obrigaram pessoalmente
ao pagamento do débito perseguido
, a pretensão esbarra no
entendimento definido pelo eg. Superior Tribunal de Justiça no
julgamento de recurso submetido à sistemática dos repetitivos,
segundo o qual: “a recuperação judicial do devedor principal não impede o
prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações
ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por
garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão
prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art.
59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233910-05.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 30.275
F
(Tema 885 STJ - REsp 1333349 / SP - rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO
- Segunda Seção - DJe 02/02/2015).
Vale lembrar que referida orientação foi
posteriormente convertida na Súmula 581 do STJ: -- A recuperação
judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e
execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em
geral, por garantia cambial, real ou fidejussória --, reforçando a natureza
vinculante do entendimento nela materializado, e que vem sendo
observado pela Corte Superior no julgamento da matéria1.
E a despeito da previsão expressa constante
da cláusula 12 do plano de recuperação judicial (fls. 60/2 do presente
recurso), foi acolhida a objeção apresentada pela instituição
financeira na assembleia geral de credores no pertinente ao
convalescimento das garantias pessoais prestadas, cumprindo
transcrever o seguinte excerto da decisão proferida pelo Juízo da
recuperação
a
fls.
9.519/9522
dos
autos
no
1007732.88.2016.8.26.0152:
“Finalmente, no tocante à ressalva que constou expressamente da ata
da assembléia de credores, na qual houve aprovação do plano, com
objeção formulada pelos credores, quanto à discordância da exclusão
de responsabilidade dos avalistas e demais coobrigados e à alienação
de unidade produtiva.
Com efeito, em que pese a aprovação do plano de recuperação
1 STJ - AgInt no REsp 1640216/SP - rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE - DJe 02/10/2017; STJ -
AgRg no AREsp 764513/SP - rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA - DJe 28/03/2016.; STJ - CC
142726/GO - rel. Min. MARCO BUZZI - Segunda Seção - DJe 01/03/2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233910-05.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 30.275
F
judicial pela assembléia de credores, é possível o controle judicial de
legalidade (Enunciado 44 da I Jornada de Direito Comercial).
Nesse sentido, o seguinte julgado do Eg. Tribunal Paulista:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃOJUDICIAL.
Recuperação judicial Plano aprovado por assembleia de
credores - Verificação de sua legalidade e pelo Poder
Judiciário Possibilidade necessidade de previsão do termo
inicial da correção monetária, bem como do tema referente aos
juros moratórios. Inserção de ofício, dispensando-se a
convocação de AGC. Reconhecimento, ainda, da nulidade
referente à cláusula que prevê a novação em benefício dos
avalistas das obrigações da recuperanda. Provimento, em
parte, para este fim” (Ag I 20489367120138260000, 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial, Rel. Enio Zuliani, j.
06.02.14).
Assim, a cláusula que prevê a novação das garantias pessoais
ofertadas aos créditos sujeitos à recuperação judicial e, por
conseguinte, a extinção de quaisquer garantias pessoais ou fidejussórias
prestadas pela empresa ou por seus sócios, viola o artigo 59,caput, da
Lei 11.101/05, de modo que deve ser anulada tal cláusula”.
Inexiste,
por
isso,
impedimento
ao
prosseguimento da execução em face dos coobrigados, na esteira da
orientação vinculante da Corte Superior acima referida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233910-05.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 30.275
F
5. Na condição de titulares dos direitos
aquisitivos do imóvel penhorado
alienado fiduciariamente em
garantia ao Banco Bradesco S/A. , sustentam os agravantes tratar-se
do único imóvel integrante do seu acervo patrimonial, ondem fixada a
residência habitual da entidade familiar, a atrair, assim, a proteção
legal conferida pela Lei no 8.009/90 e justificar sua liberação.
Com efeito, o endereço do imóvel coincide
com aquele declarado pelos agravantes na celebração do contrato
executado (fls. 13 dos autos de origem) e no contrato social da
GEOSONDA (fls. 140), daí a razão pela qual indicado na qualificação
que lhes foi atribuída pela inicial da execução (fls. 02) e onde, por
fim, formalizada a sua citação para a presente demanda (fls. 73),
registrando-se, ainda, o conteúdo da certidão expedida no
cumprimento do mandado de constatação na ação no
1013751-48.2016.8.26.0011, e face à qual deferiu-se o pedido de
liberação do imóvel formulados pelos agravantes naqueles autos.
São indícios suficientes de que os agravantes
residem no imóvel em questão, não sendo lícito presumir sua má-fé
ao demandarem o reconhecimento da impenhorabilidade, com
amparo na Lei no 8.009/90, cumprindo ao credor, nesse cenário,
produzir a prova suficiente e adequada para o fim de descaracterizar a
natureza de bem de família do bem e afastar a impenhorabilidade
legal que lhe socorre, não se mostrando razoável carrear aos
executados o ônus de tal prova.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233910-05.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 30.275
F
É
nesse
sentido
a
orientação
da
jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, conforme
precedente a seguir anotado:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA (LEI 8.009/90,
ARTS. 1o E 5o). CARACTERIZAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL
DO DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PROVIDO. 1.
Tendo a devedora provado suficientemente (ab initio) que a
constrição judicial atinge imóvel da entidade familiar, mostra-se
equivocado exigir-se desta todo o ônus da prova, cabendo agora ao
credor descaracterizar o bem de família na hipótese de querer fazer
prevalecer sua indicação do bem à penhora. 2. Nos termos da
jurisprudência desta Corte, não é necessária a prova de que o imóvel
onde reside o devedor seja o único de sua propriedade, para o
reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, com base
na Lei 8.009/90. Precedentes. 3. Recurso especial provido. STJ -
REsp 1014698/MT - rel. Min. RAUL ARAÚJO - DJe 17/10/2016.
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. BEM DE
FAMÍLIA.
IMPENHORABILIDADE.
ÔNUS
DA
PROVA.
CREDOR. IMÓVEL DE LUXO (ALTO VALOR). PROTEÇÃO.
POSSIBILIDADE. 1. Recurso interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cabe ao credor o ônus da prova de
descaracterizar o bem de família. Precedentes. 3. Os imóveis de alto
padrão não são excluídos da proteção do bem de família. Precedentes.
4. Agravo interno não provido. STJ - AgInt no REsp 1656079/RS -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2233910-05.2020.8.26.0000 - Cotia - Voto no 30.275
F
rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA - DJe 06/12/2018.
Desta forma, os elementos de convicção
apresentados
pelos
executados
mostram-se
suficientes
ao
reconhecimento da condição de bem de família do imóvel objeto da
constrição judicial, deslocando-se para a exequente o ônus de
produzir a contraprova capaz de infirmar a sua impenhorabilidade,
podendo recair a constrição sobre outros imóveis porventura
localizados em seu nome inclusive os advindos da sucessão de
CLOVIS SALIONI.
Assim
sendo,
fica
determinado
o
levantamento da penhora do imóvel em que residem os agravantes,
objeto da matrícula no 186.810, do 18o CRI da Comarca de São
Paulo.
Ante o exposto, dá-se provimento em parte
ao recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator